Tribunal: TJSP
Processo: 1002989-38.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
DANO MORAL – Má prestação do serviço - Cancelamento de cirurgia estética de colocação de prótese mamária na autora quando já se encontrava na sala de pré-cirurgia, em razão da ausência das próteses no centro cirúrgico, que permaneceram na farmácia do hospital, como apurou-se, posteriormente – O cancelamento de uma cirurgia não pode ser considerado fato corriqueiro, mera chateação ou

Ementa:
DANO MORAL – Má prestação do serviço - Cancelamento de cirurgia estética de colocação de prótese mamária na autora quando já se encontrava na sala de pré-cirurgia, em razão da ausência das próteses no centro cirúrgico, que permaneceram na farmácia do hospital, como apurou-se, posteriormente – O cancelamento de uma cirurgia não pode ser considerado fato corriqueiro, mera chateação ou aborrecimento, por sua realização sempre envolver uma obrigatória preparação consistente em jejum, internação, assepsia, e grande expectativa e descarga emocional, renovada para o novo procedimento – Dano moral caracterizado - Recurso provido.